Tribunal: TJPA
Processo: 0019809-82.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019809-82.2014.8.14.0401

APELANTE: MARCELO SEBASTIAO SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CONFIGURADA. LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DA SENTENÇA SUPERIOR AO PRAZO LEGAL. CONHECIMENTO. PROVIMENTO DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

na

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e de oficio decretar a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposta por MARCELO SEBASTIAO SANTOS DA SILVA, através de advogado constituído, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º do CPB.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pela prescrição retroativa, de ofício, haja vista que entre o recebimento da denúncia e a sentença transcorreu o prazo prescricional, e caso não seja reconhecida, pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Acompanho o parecer ministerial e, de oficio, decreto a prescrição da pretensão punitiva, como passo a fundamentar.

O apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano de detenção, pelo delito tipificado no artigo 129, §9º, do CPB, sendo que a prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, por força do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parágrafo único do art. 110, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”

Desta forma, observando o recebimento da denúncia datado no dia 29.04.2016, até a data da publicação da sentença, em 30.08.2021, transcorreram mais de 04 (quatro), sem a ocorrência de fatos interruptivos do prazo prescricional.

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

Portanto, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, com arrimo no art. 107, IV c/c o artigo 109, V c/c artigo 115 c/c artigo 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro, vez que transcorreu lapso superior a 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia (29.04.2016) – ID 9350311 e publicação da sentença recorrível (30.08.2021) – ID 9350358.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. REQUERIDA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DAS ATENUANTES, ANTE A INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231/STJ. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME. 1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu. (2018.02985443-31, 193.781, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 27-07-2018, Publicado em 27-07-2018).

Diante do exposto, conheço do apelo e, de oficio, decreto a prescrição retroativa da pretensão punitiva do estado, sendo matéria prejudicial de mérito, deixo de analisa-la. Tudo em consonância com o bem lançado parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 11/08/2022